Tribunal: STF
Processo: HC 111261
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.



    1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    2. Paciente preso há quatro anos sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo sido cumprida quase a metade da pena de 8 anos e 2 meses de reclusão fixada na origem.



    3. Ordem denegada. Concessão de ofício para determinar ao juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo que analise se o Paciente preenche os requisitos para a progressão de regime ou aplique as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.